Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os embargos à execução referentes a dois contratos de locação comercial. A apelante alegou nulidades por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de inexigibilidade do título e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) verificar se o contrato de locação foi efetivamente desfeito, tornando o título inexigível; (iii) apurar se houve excesso de execução, conforme alegado pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a irrelevância da prova pericial diante da ausência de distrato formal. Alegação de nulidade rejeitada.
4. A simples desocupação do imóvel não implica rescisão contratual, sendo necessário distrato por escrito, conforme art. 472 do Código Civil.
5. O e-mail juntado aos autos não comprova distrato anterior ao período de cobrança, sendo insuficiente para afastar a exigibilidade do título.
6. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, conforme exigência do art. 917, §3o, do CPC, impedindo sua análise.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
“1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta sua irrelevância para o deslinde da causa. 2. A desocupação do imóvel não implica, por si só, a extinção do contrato de locação, sendo necessário distrato formal. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo de cálculo e indicação do valor correto, sob pena de não conhecimento da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, I a IV; 917, §3o e §4o; CC, art. 472.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056296, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 08/10/2025, DJe 24/10/2025. TJDFT, Acórdão 1395957, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27/01/2022, DJe 24/02/2022.